Tribunal: STF
Processo: HC 272938
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos da revisão criminal nº 5.865, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REDUÇÃO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1.A revisão criminal, como meio extraordinário de impugnação é medida excepcional cabível apenas nas situações expressamente previstas em lei, tem sua utilização restringida justamente diante da existência da coisa julgada. Assim, segundo a orientação desta Corte, somente é cabível a revisão criminal quando as questões objeto do pedido houverem sido examinadas no recurso especial. 
2.Para que reste caracterizada a hipótese em que se constata que a condenação é contrária à evidencia dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório. 
3.Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
4.No caso concreto, não é trazida prova nova, surgida após o julgamento do caso pelas instâncias ordinárias, mas de prova já existente que não haveria sido apreciada pelo Tribunal de origem e que não se relaciona com a inocência do réu ou autorize a diminuição de pena, situação que, por si só, já afastaria a possibilidade de incidência do art. 621, III, do CPP. 
5.Além de se tratar de questão que envolve nulidade relativa (ratione loci) não aventada oportunamente pela defesa, a afirmação da competência do juízo federal decorreu de estrita análise dos autos, que permitiu à instância ordinária inferir o início da investigação sobre o grupo criminoso em época anterior à apreensão de droga. Em relação à redução da pena, o réu foi condenado também por associação para o tráfico de drogas, circunstância que obsta a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não havendo contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifique a revisão da dosimetria. 
6.Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos o paciente foi condenado definitivamente pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 
Irresignada, a defesa ajuizou ação de revisão criminal perante o Superior Tribunal de Justiça, a qual não foi conhecida.
Contra esse decisum, foi interposto agravo interno, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente habeas corpus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais e na ocorrência de prescrição. 
Aponta “incompetência absoluta do juízo natural”, alegando que “os fatos estavam umbilicalmente atrelados à Operação Canelone, cuja jurisdição primeira firmou-se em Guarulhos/SP. Operou-se, portanto, a cristalina prevenção do juízo paulista , transformando a autuação perante o Juízo Federal de Uberlândia/MG em manifesta usurpação de competência”. Ainda, considera que ocorreu a “prescrição da pretensão punitiva”. Afirma que “a contagem que demonstra a prescrição consumada tem como marco inicial o próprio recebimento da denúncia (10/09/2008) primeiro marco interruptivo e percorre os eventos subsequentes, revelando que o lapso total de mais de 17 anos supera o prazo de 16 anos por qualquer critério de cômputo, afastando qualquer objeção fundada na vedação legal à prescrição retroativa”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Portanto, mediante o exposto nos presentes autos, e diante do flagrante constrangimento ilegal, requer: 
a) O conhecimento do presente habeas corpus, uma vez ausentes óbices processuais ao seu processamento, especialmente diante da existência de decisão colegiada emanada do Superior Tribunal de Justiça, bem como da configuração de flagrante ilegalidade apta a ensejar a atuação desta Suprema Corte;
b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da condenação imposta ao paciente, com o consequente sobrestamento da execução da pena, até o julgamento final do presente writ, diante da presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na manifesta ilegalidade da persecução penal e no risco concreto de restrição indevida à liberdade; 
c) NO MÉRITO, a concessão definitiva da ordem, para: 
i. Reconhecer a nulidade absoluta da ação penal desde a sua origem, em razão da incompetência absoluta do juízo e da violação ao princípio do juiz natural, com a consequente desconstituição da condenação imposta ao paciente e de todos os atos decisórios dela decorrentes; 
ii. Subsidiariamente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal; 
d) A comunicação imediata da decisão à autoridade coatora e ao juízo de origem, para integral cumprimento da ordem a ser concedida; 
e) A oitiva da PGR, nos termos legais.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 

“[...] O agravo não comporta provimento. 
De início, registro que "[m]uito embora a interpretação literal não indique a possibilidade da ação revisional contra decisão singular, recentemente, essa Terceira Seção acolheu entendimento diverso para concluir pelo cabimento da ação revisional que visa desconstituir decisão monocraticamente proferida" (EDcl no AgRg na RvCr n. 5.608/DF, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, DJe 29/11/2022). Entretanto, embora cabível em tese, a presente via revisional não merece ser conhecida. 
Deveras, "a revisão criminal, como meio extraordinário de impugnação e medida excepcional cabível apenas nas situações expressamente previstas em lei, tem sua utilização restringida justamente diante da existência da coisa julgada. Assim, segundo a orientação desta Corte, somente é cabível a revisão criminal quando as questões objeto do pedido houverem sido examinadas no recurso especial" (AgRg na RvCr n. 5.650/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 31/8/2022, destaquei). 
No caso, em relação à alegação de nulidade no indeferimento de prova que poderia modificar a competência para o processo e julgamento do feito (comprovaria competência do Juízo de Guarulhos - SP) , observa-se a existência de aspectos que obstam o conhecimento da presente via. 
Com efeito, na espécie não é trazida prova nova, surgida após o julgamento do caso pelas instâncias ordinárias, mas de prova (já existente) que não haveria sido apreciada pelo Tribunal de origem e que não se relaciona com a inocência do réu ou autorize a diminuição de pena, situação que, por si só, já afastaria a possibilidade de incidência do art. 621, III, do CPP. 
De igual modo, também não seria o caso de aplicação do inciso I do referido dispositivo processual, visto que "para que reste caracterizada a hipótese em que se constata que a condenação é contrária à evidencia dos autos há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório" (REsp n. 1.111.624/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 16/11/2009, destaquei). 
No particular, além de se tratar de questão que envolve nulidade relativa ( ratione loci) não aventada oportunamente pela defesa (incidência da preclusão), como realçou o decisum objeto de revisão criminal, ainda ficou registrado que "a afirmação da competência do juízo federal da Subseção Judiciária de UberlândiaMG, pelo Tribunal de origem, decorreu de estrita análise dos autos, a qual permitiu à instância ordinária inferir o início da investigação sobre o grupo criminoso sediado naquela cidade mineira em época anterior à apreensão de droga no Estado de São Paulo" (fl. 41). 
Em relação a almejada redução da pena, merece relevo que o réu foi condenado também por associação para o tráfico de drogas, circunstância que atrai o pacífico entendimento jurisprudencial (fruto de interpretação de lei) de que uma vez "mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, fica obstada a aplicação da causa de redução de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06" (HC n. 445.838/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 20/6/2018). 
Além disso, "'embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos' (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015)" (RvCr n. 5.247/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/4/2023), situação que também não é verificada na hipótese. 
Por fim, ainda em relação à pena, apenas como reforço, precisas as ponderações do Ministério Público federal (fl. 2.416), nestes termos: 
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
In casu, em relação à aduzida nulidade, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “não [foi] trazida prova nova, surgida após o julgamento do caso pelas instâncias ordinárias, mas de prova (já existente) que não haveria sido apreciada pelo Tribunal de origem e que não se relaciona com a inocência do réu ou autorize a diminuição de pena, situação que, por si só, já afastaria a possibilidade de incidência do art. 621, III, do CPP”, sendo certo que  “além de se tratar de questão que envolve nulidade relativa (ratione loci) não aventada oportunamente pela defesa (incidência da preclusão), como realçou o decisum objeto de revisão criminal, ainda ficou registrado que "a afirmação da competência do juízo federal da Subseção Judiciária de UberlândiaMG, pelo Tribunal de origem, decorreu de estrita análise dos autos, a qual permitiu à instância ordinária inferir o início da investigação sobre o grupo criminoso sediado naquela cidade mineira em época anterior à apreensão de droga no Estado de São Paulo"”. Ainda, em relação à suposta prescrição, não houve manifestação da Corte a quo sobre o tema. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)
 
Demais disso, a via eleita não permitiria a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Assim, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E DE RECONHECIMENTO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (PREFEITO). MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DA CESSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A cessação do mandato de prefeito afasta a manutenção do foro por prerrogativa de função perante tribunal de justiça. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus , a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente porque controvertida a alegação de prática de crime único pelo agravante. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido” (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.157-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente